Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747510-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: ANTONIO GILBERTO VITOR NETO, ANDREA DE ARAUJO FAUSTINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Rural Solar da Serra contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 73317892 do processo n. 0731195-89.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Antônio Gilberto Vítor Neto e Andréa de Araújo Faustino, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela veiculado na inicial, ao entender que não estaria demonstrada a urgência da medida, haja vista a questão perdurar desde novembro de 2019. Em suas razões recursais (ID 21023895), diz o agravante que, na origem, trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em que se busca provimento judicial para que “seja determinado que os réus cessem imediatamente o despejo de esgoto nas áreas comuns do condomínio”. Argumenta que “os réus limpam as fezes e urinas dos cachorros com água, que é despejada em área comum do condomínio, o que ocasiona lama e mau odor nas proximidades”, bem como que “o escoamento dessa água insalubre em dias de chuva se dirige ao córrego, ocasionando possível contaminação da água fluvial”. Pontua que tentou reiteradas vezes solucionar a questão extrajudicialmente, mas os agravados, até o presente momento, não manifestaram interesse na resolução do problema. Sustenta que a probabilidade do direito teria restado demonstrada pelos documentos colacionados aos autos da origem. Defende que a urgência da medida residiria no fato de que “o esgoto a céu aberto pode causar diversas contaminações, tanto ambientais quanto na questão de saúde dos condôminos e colaboradores do condomínio” e que, portanto, não seria razoável que tal situação perdurasse até a resolução definitiva da lide. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que, reformando-se a decisão recorrida, sejam os agravados obrigados a tomar medidas “que façam cessar o despejo de esgoto nas vias comuns do condomínio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a ausência de qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 21023900 e 21023902). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, neste instante da marcha processual, a probabilidade do direito do agravante. Segundo constou da inicial (ID 72980546 do processo n. 0731195-89.2020.8.07.0001), os requeridos/agravados são possuidores do lote n. 12 da Quadra H do Condomínio Rural Solar da Serra. Conforme relatado, o requerente alega que os requeridos despejariam água contaminada com fezes e urina de cachorros na via em frente à residência, ocasionando lama e mau odor nas proximidades. Narra que, em 4/11/2019, teria sido feito registro fotográfico do escoamento de esgoto para a área comum. Em 26/11/2019, a parte autora advertiu os requeridos acerca da situação, sendo que, diante da suposta inércia dos réus, realizou a notificação de multa em 3/3/2020 (ID 72643143 do processo n. 0731195-89.2020.8.07.0001), nos termos do Regimento Interno do Condomínio. Foram anexadas aos autos as fotos e os documentos que comprovariam os fatos alegados. Ocorre que os registros fotográficos (IDs 72643101 e 72643141 do processo n. 0731195-89.2020.8.07.0001) trazidos aos autos não ensejam, de plano, a conclusão de que se trata de escoamento de água contaminada. Pelas fotos é possível notar apenas que há acúmulo de líquido na via, sendo certo que a lama produzida aparentemente decorre do fato de que a via não é pavimentada. Ademais, apesar de o agravante mencionar que outros condôminos teriam reclamado da questão em tela e que corroborariam as alegações constantes da exordial, o fato é que não há nos autos, até o momento, documentos suficientes para se aferir a veracidade dos fatos narrados, de modo que o feito comporta ulterior dilação probatória. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme salientou o d. Juízo da origem, a situação supostamente perdura desde novembro de 2019 e a presente demanda somente foi ajuizada em setembro de 2020, fato que, por si só, demonstra que a situação não se reveste da urgência alegada pelo recorrente. Vale destacar que as fotografias anexadas aos autos foram registradas em 4/11/2019, segundo constou do relato da própria parte autora. Dessa forma, ainda que se considerasse verídica a alegação da agravante, não se afigura possível concluir, neste momento processual, que a situação de fato permanece até a presente data, haja vista o transcurso de quase um ano desde o registro fotográfico. Além disso, a notificação de multa emitida pelo condomínio (ID 72643143 do processo n. 0731195-89.2020.8.07.0001), documento comprobatório mais recente anexado à inicial, é datada de 3/3/2020, sendo que já se passaram oito meses desde então. Portanto, dos documentos acostados à exordial, não se mostra possível concluir, nesta assentada, que há perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora